Tribunal: TJSP
Processo: 1027875-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Capital. Alienação de veículos. Ausência de comunicação ao órgão de trânsito. Pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e afastamento da responsabilidade por eventuais débitos. – A partir da prova coligada é possível extrair que a autora se imitiu na posse dos veículos no ano de 2015, seja por força de ação de busca e apreensão seja mediante a entrega espontânea

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Capital. Alienação de veículos. Ausência de comunicação ao órgão de trânsito. Pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e afastamento da responsabilidade por eventuais débitos. – A partir da prova coligada é possível extrair que a autora se imitiu na posse dos veículos no ano de 2015, seja por força de ação de busca e apreensão seja mediante a entrega espontânea do bem, e só. O Tribunal tem sido flexível com a prova da transferência de veículos, dada a dificuldade de algumas demonstrações, ainda mais em caso antigos. No entanto, não é o caso dos autos, em que as alegadas alienações são recentes e realizadas por pessoa jurídica com capacidade técnica para proceder à formalização das vendas e com conhecimento da necessidade de guarda dos respectivos documentos. Não há nos autos qualquer prova de que os veículos tenham sido alienados a terceiros, nem mesmo a data das alegadas transações, restando correta a sentença que julgou a ação improcedente. Observo que nenhum dos veículos está cadastrado em nome da autora, a qual também não está sendo responsabilizada pelos débitos deles advindos; a sua única relação com os veículos demonstrada nos autos é a existência de gravame no sistema do Detran, que é inserido e pode ser levantado pela própria empresa. – Improcedência. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027875-02.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1027875-02.2019.8.26.0053
5
Voto no AC-23.358/20
Apelação no 1027875-02.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apdo: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Origem: 3a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1027875-02.2019
Juiz: Fausto José Martins Seabra

AÇÃO DECLARATÓRIA. Capital. Alienação de veículos.
Ausência de comunicação ao órgão de trânsito. Pedido de
declaração de inexistência de relação jurídica e afastamento da
responsabilidade por eventuais débitos. A partir da prova
coligada é possível extrair que a autora se imitiu na posse dos
veículos no ano de 2015, seja por força de ação de busca e
apreensão seja mediante a entrega espontânea do bem, e só. O
Tribunal tem sido flexível com a prova da transferência de
veículos, dada a dificuldade de algumas demonstrações, ainda
mais em caso antigos. No entanto, não é o caso dos autos, em
que as alegadas alienações são recentes e realizadas por pessoa
jurídica com capacidade técnica para proceder à formalização
das vendas e com conhecimento da necessidade de guarda dos
respectivos documentos. Não há nos autos qualquer prova de
que os veículos tenham sido alienados a terceiros, nem mesmo
a data das alegadas transações, restando correta a sentença que
julgou a ação improcedente. Observo que nenhum dos veículos
está cadastrado em nome da autora, a qual também não está
sendo responsabilizada pelos débitos deles advindos; a sua
única relação com os veículos demonstrada nos autos é a
existência de gravame no sistema do Detran, que é inserido e
pode ser levantado pela própria empresa. Improcedência.
Recurso da autora desprovido.
1.
A sentença de fls. 110/113 julgou improcedente a
ação em que se pretende o bloqueio dos veículos de placas DRC-2764,
DHQ-3513 e HIF-7970, a declaração de inexistência de relação jurídica entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1027875-02.2019.8.26.0053
5
a autora e os veículos mencionados, com o afastamento da sua
responsabilidade por eventuais débitos e tributos após a venda. Em face à
sucumbência, condenou a autora no pagamento das custas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em R$-1.500,00, nos termos do art. 85, §
8o do CPC.
Apela a autora (fls. 117/120); alega que é fato
incontroverso que os veículos foram recuperados através de busca e
apreensão, com posterior venda a terceiro, que não procederam à
transferência de titularidade, sendo sua a obrigação de transferência nos
termos do art. 123, § 1o do CTB; os respectivos documentos de venda se
perderam, não sendo possível identificar seus compradores atualmente; a
obrigação do vendedor limita-se a comunicar a venda do veículo ao órgão de
trânsito, porém não obteve êxito por não possui a cópia do DUT, o que impede
a tomada de medidas administrativas; não é razoável que o antigo proprietário
seja responsabilizado por eventuais débitos de um veículo que não está no seu
patrimônio; cita precedentes. Pede o provimento do recurso para julgar ação
procedente.
Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões a
fls. 125/127.
É o relatório.
2.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer ajuizada por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1027875-02.2019.8.26.0053
5
autora alega que é proprietária fiduciária dos veículos GM Classic Spirit,
placas DRC-2764, GM Corsa Classic, placas DHQ-3513 e Honda CBX 250
Twister, placas HIF-7970, que foram retomados em decorrência de
inadimplência dos contratos e vendidos a terceiros, que não realizaram a
transferência da propriedade dos veículos junto ao DETRAN/SP; pretende ao
bloqueio dos veículos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre a
autora e os veículos mencionados, com o afastamento da sua
responsabilidade por eventuais débitos e tributos após a venda.
3.
A autora instrui a inicial com (i) cópia do mandado
de busca e apreensão do veículo GM Classic Spirit, placas DRC-2764 lavrado
em face de Jerusa Moura Ferreira em 1-6-2015 (fls. 6/14); (ii) cópia do
mandado de busca e apreensão do veículo GM Corsa Classic, placas
DHQ-3513 lavrado em face de Patrícia Felizardo Salva de Jesus em 30-6-2015
(fls. 15/24); e o termo de entrega espontânea à autora do veículo Honda CBX
250, placas HIF-7970, por Fábio Custódio Máximo Junior (fls. 27/29).
O DETRAN, com base no cadastro de veículos,
comunicou que (i) o veículo GM Classic Spirit, placas DRC-2764, está
registrado em nome da Consist Consultoria de Sistemas e Representações
Ltda desde 12-6-2006, de quem estão sendo cobrados os débitos dos veículos,
com gravame financeiro inserido em 21-1-2014 em nome de Jerusa e da
autora (fls. 78/81, 87/91); (ii) o veículo GM Corsa Classic, placas DHQ-3513,
está registrado em nome de Edson Ribeiro desde 18-4-2007, com
comunicação de venda para Patrícia Felizardo Salva de Jesus em 5-1-2015, de
quem estão sendo cobrados os débitos dos veículos, com gravame financeiro
inserido em 24-3-2015 em nome de Patrícia e da autora (fls. 82/83, 95/96,
99/101); (iii) o veículo Honda CBX 250, placas HIF-7970, está registrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1027875-02.2019.8.26.0053
5
nome de Fábio Custódio, tendo sido baixado o gravame existente pelo agente
financeiro (fls. 84/85, 92/94).
Da prova coligada é possível extrair que a autora se
imitiu na posse dos veículos no ano de 2015, seja por força de ação de busca e
apreensão seja mediante a entrega espontânea do bem, e só. O Tribunal tem
sido flexível com a prova da transferência de veículos, dada a dificuldade de
algumas demonstrações, ainda mais em caso antigos. No entanto, não é o
caso dos autos, em que as alegadas alienações são recentes e realizadas por
pessoa jurídica com capacidade técnica para proceder à formalização das
vendas e com conhecimento da necessidade de guarda dos respectivos
documentos. Não há nos autos qualquer prova de que os veículos tenham sido
alienados a terceiros, nem mesmo a data das alegadas transações, restando
correta a sentença que julgou a ação improcedente.
Observo que nenhum dos veículos está cadastrado
em nome da autora, a qual também não está sendo responsabilizada pelos
débitos deles advindos; a sua única relação com os veículos demonstrada nos
autos é a existência de gravame no sistema do Detran, que é inserido e pode
ser levantado pela própria empresa.
O voto é pelo desprovimento do recurso da
autora, com majoração dos honorários advocatícios para R$-2.000,00, com
fulcro no art. 85, § 11 do CPC. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo,
ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator